Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004081-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ABEL GARCIA BERNARDES FILHO - CPF: 308.976.101-72 (AGRAVADO), SILVANA MIRANDA BATISTA BERNARDES - CPF: 795.446.902-63 (AGRAVADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM O SALDO DO FGTS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO – MERA ALEGAÇÃO –
ASTREINTES
– CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de sustentar o desacerto do decisum objurgado, denota-se que o documento apresentado pelo banco não é suficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer
,
devendo ser mantida a decisão que
determinou a comprovação de que o valor do saldo do FGTS do exequente foi utilizado para amortização do financiamento.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por
Abel Garcia Bernardes Filho e Silvana Miranda Batista Bernardes
, determinou ao banco a comprovação de que o valor do saldo do FGTS do exequente Abel Garcia foi utilizado para amortização do financiamento, e em qual data, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, demonstrou o cumprimento da obrigação através dos documentos apresentados. Alega ser indevida a imposição de multa, pugnando pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 122715625).

As informações foram prestadas (id. 123197104).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id. 125637178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Abel Garcia Bernardes Filho e Silvana Miranda Batista Bernardes ajuizaram ação ordinária de abatimento de saldo devedor c/c indenização por dano moral contra o Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que em 10.04.2008, adquiriram um imóvel urbano por meio de financiamento imobiliário contratado junto ao banco demandado, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Aduziram que em 22.09.2009, o autor fez a retirada de R$ 100.733,04 (cem mil, setecentos e trinta e três reais e quatro centavos), da sua conta vinculada ao FGTS, a fim de amortizar o financiamento, reduzindo significativamente a dívida, sem qualquer oposição do banco. Asseveraram que no ano de 2013, decidiu realizar uma nova retirada da sua conta vinculada, que à época tinha saldo de R$ 97.486,52 (noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), para uma nova amortização do saldo devedor, contudo, a instituição financeira se recusou a realizar a operação.

A ação foi julgada procedente, para condenar o banco a aceitar o uso do saldo do FGTS do autor para a amortização do saldo devedor do financiamento do imóvel, além do pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorrendo o trânsito em julgado, os autores requereram o
cumprimento de sentença e, após a quitação da obrigação de pagar, a MMª Juíza verificou que persiste a obrigação de fazer, determinando ao banco a comprovação de que utilizou o FGTS do autor para o abatimento do saldo devedor (id. 66440212 – autos de origem). A instituição financeira se manifestou nos autos, apresentado demonstrativo de evolução do financiamento (id. 6729973 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, por considerar que
a informação buscada não está perceptível no documento,
determinou
a intimação derradeira do banco para comprovar que o valor do saldo do FGTS do exequente Abel Garcia foi utilizado para amortização do financiamento, e em qual data, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que demonstrou o cumprimento da obrigação através dos documentos apresentados. Assevera que no demonstrativo financeiro consta o valor do saldo devedor, bem como o valor abatido com o FGTS. Alega ser indevida a imposição de multa, pugnando pela reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações do recorrente, não é possível verificar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente n
o uso do saldo do FGTS do autor para a amortização do saldo devedor do financiamento do imóvel, por meio do documento apresentado.

Isso porque, no aludido documento
(id. 6729973 – autos de origem), consta somente uma amortização com recursos do FGTS, realizada em 22.09.2009, no valor de
R$ 100.733,04 (cem mil, setecentos e trinta e três reais e quatro centavos).

Entretanto, conforme mencionado alhures, a presente demanda tem por objeto a obrigação de fazer consistente no segundo abatimento, pleiteado pelos agravados em 2013.

À vista disso, considerando que em relação a essa segunda operação o banco agravante não apresentou qualquer documento apto a comprovar a amortização do débito, não há como reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer objeto da lide.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar,
verbis
:

“
A sentença transitada em julgado condenou o Banco Santander S.A.
na obrigação de fazer

para aceitar o uso do saldo de FGTS
do autor Abel Garcia Bernardes Filho para amortização do saldo devedor do financiamento do imóvel (ID 40026481 – fls. 30/38).

A obrigação de pagar já foi cumprida, e este Juízo determinou o cumprimento da obrigação de fazer,
que consiste tão somente

na comprovação
,
pelo banco
,
de qual o valor do FGTS do autor ABEL GARCIA BERNARDES FILHO, foi utilizado para abater o saldo devedor do financiamento do imóvel e em qual data.

Por essa razão, a juntada da planilha de evolução do débito pelo banco executado no ID 67299773, não interessa neste processo, mormente porque a informação buscada não está perceptível no documento.”
(id. 75323068 – autos de origem)

Desse modo, entendo que andou bem a douta magistrada ao
determinar
a intimação do banco para comprovar que o valor do saldo do FGTS do exequente foi utilizado para amortização do financiamento, não havendo reparo a ser feito.

Superada essa questao, no tocante à
astreinte,
mister
se faz constar que as primeiras lições do direito ensinam que
a imposição de multa disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

No que concerne ao argumento trazido pelos recorridos nas contrarrazões, no sentido de que o presente recurso tem cunho protelatório, demonstrando a má-fé da recorrente, tenho que razão não lhes assiste. Explico.

Analisando as razões recursais e os documentos juntados aos autos, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar categoricamente que tenha o agravante agido com falta de lealdade processual, até porque apenas exerceu o seu direito de ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Não se pode olvidar, também, que
a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite no Direito Brasileiro a má-fé presumida. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL (PROCURAÇÃO DOS CODEMANDADOS) – REJEITADA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS PRESENTES – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE –– CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, o que não foi constatado no caso.”
(RAI n. 162699/2015,5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO ALVEJADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador a quo não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O simples exercício do direito de ampla defesa previsto na CF, visando convencer o julgador da sua tese processual, por meio de interposição de recurso, não implica litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação
.”
(RAI n. 1001084-80.2016.8.11.0000, minha relatoria, j. 26.10.2016)

Assim, não acolho os argumentos suscitados pelos agravados, posto que o agravante apenas utilizou o seu direito garantido pelo princípio do devido processo legal, visando convencer o julgador da sua tese processual e, além disso, não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022